Tribunal: TJBA
Processo: 8159198-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159198-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: M. G. D. O. e outros Advogado(s): JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s):LEONARDO FIALHO PINTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES POR OUTRA VIA. BIS IN IDEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, extinguiu sem resolução de mérito o pedido de obrigação de fazer por falta de interesse de agir superveniente e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de instituição financeira, em razão do encerramento de conta bancária e retenção de valores . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse de agir quanto ao pedido de devolução/transferência de valores já disponibilizados por outra via judicial; (ii) estabelecer se o encerramento da conta bancária e a indisponibilidade temporária de valores ensejam indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir resta afastado quando a pretensão já foi satisfeita por outra via judicial, sendo indevida nova condenação que configure bis in idem e enriquecimento sem causa. 4. A disponibilização do valor ao núcleo familiar, inclusive por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR), esvazia a utilidade do provimento jurisdicional. 5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, condicionada à comprovação de dano efetivo. 6. O encerramento unilateral de conta bancária é admitido, desde que observado o dever de informação ao consumidor. 7. A ausência ou eventual insuficiência de notificação prévia, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável. 8. A configuração do dano moral exige demonstração de violação relevante a direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero dissabor decorrente de indisponibilidade temporária de quantia de pequeno valor. 9. A inexistência de prova de abalo moral efetivo ou de desvio produtivo do consumidor afasta o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 487, I, 337, §2º, 85, §11, 98, §3º; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000192-64.2023.8.13.0433; TJ-GO, Recurso Inominado nº 5589062-75.2022.8.09.0012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8159198-79.2024.8.05.0001, na qual figuram como apelante M. G. D. O. e outros e como apelada BANCO INTERMEDIUM AS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 239